Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005781-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - CPF: 012.058.041-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA BENEFÍCIO FISCAL – LEI POSTERIOR – REVOGAÇÃO – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Pretende a Autora da ação, ora Recorrida, a aplicação do Decreto no 860/2011, de forma retroativa, ao argumento de que a normativa revogou os §§ 2o a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, de modo que, a exigência de credenciamento para a utilização de redução de base de cálculo deixou de existir.

2- A situação discutida não se amolda nas hipóteses do artigo 106 do CTN, uma vez que, a lei posterior não se trata de norma que deixou de definir alguma infração, tampouco do descumprimento de um dever, mas, sim, cuida de uma faculdade da Recorrida, do não exercício de um direito opcional, cujo direito a Recorrente apenas manifestou interesse realizando o credenciamento para utilização da redução de base de cálculo em 29/6/2010 (Id. 72184068 - Pág. 19), não sendo plausível que lei posterior retroaja à data anterior ao credenciamento.

3- Nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não-realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

4- Como se sabe, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.

5- A
exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a
Constituição
Federal e a Lei Complementar n. 87/96.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO No 1005781-50.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1005781-50.2018.8.11.0041
, ajuizada por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Apelante
a providenciar o cancelamento dos débitos fiscais constantes nos processos administrativos fiscais junto à SEFAZ/MT no 5203186/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.324-41 - R$ 2.271,51); no 5188613/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.327-94 - R$ 2.094,22); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 789020-5 - R$ 24.789,58); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 787056-5 - R$ 44.631,58), no 5171071/2013 - ICMS (TAD 907985-3 - R$ 45.811,00) e no 5091693/2014 – ICMS (Notificação de Lançamento no 297734/53/59/2010 - R$ 37.596,54).

Ainda, condenou o Recorrente,
ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Alega o Apelante a legalidade dos lançamentos fiscais substituição tributária, em operações interestaduais, ante a inaplicabilidade do Decreto no 860/2011, uma vez que as regras ali previstas, entraram em vigor na data da sua publicação e produziu efeitos a partir de 1o de dezembro de 2011, enquanto que os lançamentos questionados possuem os seguintes períodos de referência: 11/2009; 02/2010; 12/2010 e 07/2011 e o período de credenciamento da Autora se restringe ao período posterior aos fatos geradores exigidos por meio do lançamento fiscal impugnados na presente ação.

Sustenta que, a fruição do benefício de redução de base de cálculo estabelecida no art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89 é uma opção do contribuinte manifestada formalmente mediante atendimento das condições necessárias para seu credenciamento nos termos do § 6o do mesmo artigo e, em consulta ao Sistema de Credenciamento Especial da Secretaria de Estado de Fazenda, verificou-se que a empresa Autora/Recorrida, na condição de contribuinte, habilitou-se, mediante credenciamento, à utilização da redução de base de cálculo prevista no artigo acima citado somente a partir de 29/06/2010.

Esclarece que, antes dessa data, a Autora/Recorrida não era optante pela fruição do benefício fiscal, motivo pelo qual tal benefício não pode ser concedido.

Informa que, o Decreto n. 860/2011, apenas alterou a forma de manifestar a opção, a qual passou a ser tacitamente, mediante o atendimento das condições estabelecidas nos §§ 23 e 24 do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, restando claro e evidente que o caso concreto trata, portanto, do não exercício de um direito opcional e não do descumprimento de um dever, razão pela qual não se aplica as disposições previstas no art. 106 do CTN à situação em exame.

Defende que, inexiste fundamento legal para a pretendida anulação, notadamente por não se enquadrar na hipótese de aplicação retroativa da lei nova mais branda prevista no inciso II do artigo 106 do CTN, haja vista que todas as situações ali estatuídas estão relacionadas ao descumprimento de um dever, enquanto que no caso concreto, a Autora/Recorrida não deixou de cumprir um dever, mas tão somente deixou de expressamente manifestar sua opção pelo benefício de redução de base de cálculo, vez que tal benefício lhe era facultativo.

Desse modo, pugnou pelo recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

A certidão de Id. 72184503 atesta a tempestividade do recurso.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazoes (Id. 72184505).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 2928533).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1005781-50.2018.8.11.0041
, ajuizada por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Apelante
a providenciar o cancelamento dos débitos fiscais constantes nos processos administrativos fiscais junto à SEFAZ/MT no 5203186/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.324-41 - R$ 2.271,51); no 5188613/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.327-94 - R$ 2.094,22); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 789020-5 - R$ 24.789,58); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 787056-5 - R$ 44.631,58), no 5171071/2013 - ICMS (TAD 907985-3 - R$ 45.811,00) e no 5091693/2014 – ICMS (Notificação de Lançamento no 297734/53/59/2010 - R$ 37.596,54).

Ainda, condenou o Recorrente,
ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

No presente cenário, extrai-se que a Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando que é empresa pertencente ao “Grupo Saga” e se dedica ao comércio de veículos e prestação de serviços na cidade de Várzea Grande-MT, porém tem tido o exercício de sua atividade prejudicada em razão da ilegal e arbitrária cobrança dos seguintes débitos tributários, todos referentes a suposta diferença de ICMS substituição tributária.

Aduz que, o Fisco Estadual não acatou a redução de base de cálculo prevista no RICMS/MT para as operações internas de venda de veículos automotores novos, pois, no seu entendimento, a fruição do benefício estaria condicionada ao preenchimento de determinados requisitos formais (prévio credenciamento e assinatura de um Termo de Compromisso/Convênio perante a SEFAZ), os quais já foram extirpados da legislação tributária estadual desde o ano de 2011.

Informa que, até 30 de novembro de 2011, o Regulamento Estadual do ICMS possibilitava ao Contribuinte a fruição de uma redução da base de cálculo do ICMS devido nas operações internas de veículos automotores novos, correspondente a 29,41%, desde que fosse realizado credenciamento prévio do Contribuinte perante a SEFAZ/MT, seguido da assinatura de um Convênio/Termo de Compromisso, conforme então previsto no art. 19, §§ 2o, 5o, 6o, 7o e 8o do Anexo VIII do RICMS/MT.

Afirma que, a redução da base de cálculo inserida no RICMS deste Estado tem como fundamento o Convênio ICMS 52/95, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e por meio do qual, todos os Estados brasileiros, e também o Distrito Federal, concordaram expressamente em adotar a referida redução nas operações internas de venda de veículos automotores novos. A propósito, nesse Convênio (Confaz 52/1995), não foi pactuado pelos seus subscritores qualquer exigência formal para que o Contribuinte fizesse jus a referida redução da base de cálculo, ressalvada a obrigatoriedade de adoção do regime de substituição tributária, exceto com relação aos veículos elencados no Convênio ICMS 37/92.

Esclarece que, o Estado do Mato Grosso, contrariando a norma instituidora da referida redução de base de cálculo (Convênio ICMS 52/95), não fez ao Contribuinte qualquer exigência formal para usufruir deste benefício fiscal, acabou inserindo em sua legislação tributária – Regulamento do ICMS – uma série de obrigações formais a serem cumpridas pelo Contribuinte, como, por exemplo, a exigência de prévio credenciamento e assinatura de Termo de Compromisso.

Afirma que, na data das ações fiscais em discussão, a Autora, embora preenchesse todos os requisitos legais estampados no RICMS, ainda não tinha tido o seu credenciamento deferido pela SEFAZ/MT, nos moldes até então previstos no art. 19, §§ 2o, 5o, 6o, 7o e 8o do Anexo VIII do RICMS/MT, razão pela qual a Autoridade Fiscal acabou não considerando a redução da base de cálculo em questão e, como consequência, procedeu o lançamento tributário da suposta diferença de ICMS devida em cada uma das operações fiscalizadas.

Ocorre que, posteriormente, por meio do Decreto 860, de 30 de novembro de 2011, o então chefe do Executivo Estadual/Governador, revogou integralmente as normas contidas no art. 19, §§ 2o, 5o, 6o, 7o e 8o do Anexo VIII do RICMS/MT, de modo que foi absolutamente extirpado da legislação tributária estadual a exigência de prévio credenciamento e assinatura de Termo/Convênio para fruição da redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas de venda de veículos automotores novos.

Dessa forma, entende que todo e qualquer Contribuinte deste Estado que comercialize internamente veículos automotores novos tem direito à redução da base de cálculo do imposto independente do preenchimento de qualquer daquelas infundadas exigências formais.

Assim, requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão dos processos administrativos: (i) Processo administrativo fiscal no 5203186/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.324-41 - R$ 2.271,51); (ii) Processo administrativo fiscal no 5188613/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.327-94 - R$ 2.094,22); (iii) Processo administrativo fiscal no 5171071/2013 - ICMS (TAD 789020-5 - R$ 24.789,58); (iv) Processo administrativo fiscal no 5171071/2013 - ICMS (TAD 787056-5 - R$ 44.631,58), (v) Processo administrativo fiscal no 5171071/2013 - ICMS (TAD 907985-3 - R$ 45.811,00) e (vi) Processo administrativo fiscal no 5091693/2014 - ICMS (Notificação de Lançamento no 297734/53/59/2010 - R$ 37.596,54), determinando, consequentemente, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários Estaduais em favor da Autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ao final, com fundamento no art. 106, II do Código Tributário Nacional, em face da edição de Lei Nova e Benigna (Decreto 860/2011), seja afastada a exigência de cumprimento das obrigações que estavam previstas nos hoje revogados §§ 2o, 5o, 6o, 7o e 8o do art. 19, do Anexo VIII do RICMS/MT e, por conseguinte, desobrigada a Autora do recolhimento complementar do ICMS ST, declarando, enfim, a anulação de todos os débitos fiscais informados.

A liminar foi indeferida (Id. 72184079).

O Estado contestou a presente demanda alegando, em síntese, que a norma considerada mais benigna consistente no Decreto 860/2011, que trata do benefício da redução de base de cálculo para operações internas de vendas de veículos automotores novos, foi revogada pelo Decreto n. 2.583/2014, não se aplicando a irretroatividade de norma mais benigna ao caso.

Ao final, os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

(...) se a autora recolheu à época dos fatos os valores de ICMS devidos ao fisco na forma de Documento de Arrecadação Fiscal cujo valor coaduna com o benefício garantido pela lei ao contribuinte, e posteriormente, a SEFAZ abriu processo administrativo exigindo o recolhimento da diferença do ICMS pelo simples fato da autora não ter se cadastrado junto ao órgão sendo que, após efetivada a cobrança, sobreveio decreto revogando tal obrigatoriedade, não me parece razoável que se mantenha tal penalidade à autora se existe previsão legal para a aplicação da norma mais benéfica ao caso. Em havendo norma legal posterior à ocorrência do fato gerador mais benéfica ao contribuinte, ela deve ser aplicada ao caso concreto. Importante frisar que o Decreto 860/2011, foi revogado no dia 30 de outubro de 2014 pelo Decreto 2.583/2014. Porém, a revogação em questão se deu em razão da reformulação do RICMS sendo que também não prevê qualquer condicionante para fruição dos benefícios fiscais contemplados pelo Convênio ICMS 52/1995. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar o cancelamento dos débitos fiscais constantes nos processos administrativos fiscais junto à SEFAZ/MT no 5203186/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.324-41 - R$ 2.271,51); no 5188613/2013 - ICMS (DAR 999/02.788.327-94 - R$ 2.094,22); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 789020-5 - R$ 24.789,58); no 5171071/2013 - ICMS (TAD 787056-5 - R$ 44.631,58), no 5171071/2013 - ICMS (TAD 907985-3 - R$ 45.811,00) e no 5091693/2014 – ICMS (Notificação de Lançamento no 297734/53/59/2010 - R$ 37.596,54).

Inconformada, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

Acerca da matéria ora discutida, imperioso destacar que o art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, ora em discussão, foi introduzido no ordenamento jurídico estadual em decorrência da celebração do Convênio ICMS no 52/95, que autorizou os Estados e o Distrito Federal a reduzirem a base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores de que tratam os Convênios ICMS 37/92, 132/92 e 52/93, de forma que sua aplicação resultasse numa carga tributária nunca inferior a 12% (doze por cento).

CONVÊNIO ICMS 52/95

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores de que tratam os Convênios ICMS 37/92, de 3 de abril de 1992, 132/92, de 25 de setembro de 1992, e 52/93, de 30 de abril de 1993, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária nunca inferior a 12% (doze por cento).

Parágrafo único. Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto, de tal forma que a carga tributária total corresponda ao percentual nominado na cláusula primeira. (Acrescido o parágrafo único pelo Conv. ICMS 39/96, efeitos a partir de 26.06.96.)

Cláusula segunda O benefício contido na cláusula anterior fica condicionado à adoção do regime de substituição tributária, exceto com relação aos veículos elencados no Convênio ICMS 37/92. Cláusula terceira Fica dispensado o estorno do crédito previsto no inciso II do art. 32 do Anexo único do Convênio ICM 66/88, de 14 de dezembro de 1988.

Desse modo, o Estado de Mato Grosso ratificou aludido convênio por meio do Decreto no 291/95 e inseriu-o no Regulamento do ICMS deste Estado pelo Decreto no 329/95.

A propósito, veja-se a redação do §§ 2o a 8o do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, vigente à época do fato gerador, que estabelecia as condições para fruição do benefício fiscal questionado, que foi dada pelo Decreto no 317/2007, abaixo reproduzido:

§ 2° Em relação aos veículos arrolados nos incisos I e II do caput deste artigo, o benefício de redução de base de cálculo é
faculdade
do contribuinte substituído, mediante a observância das seguintes condições:

I – lavratura, por instrumento público, de Termo declarando:

a) a opção pelo benefício e pelo regime de substituição tributária;

b) a aceitação da tabela de preços recomendados pelo fabricante ou importador do bem, como referência para base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária;

c) a renúncia ao aproveitamento de qualquer crédito fiscal;

d) a renúncia à realização de transferência de crédito a outro estabelecimento, inclusive ao substituto tributário, independentemente do evento que lhe deu origem, ressalvada a hipótese de centralização da apuração e do recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 443 -A a 443 -J das disposições permanentes;

e) a inexistência de pendência fiscal em nome próprio, dos seus sócios e das empresas de que o interessado faça parte, incluindo, se houver, matriz e filiais, indicando o número da respectiva Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND – comprobatória, obtida por processamento eletrônico de dados, na forma estabelecida em ato do Secretário de Estado de Fazenda, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais'; f) que inexiste NAI lavrada contra si, pendente de pagamento, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966); g) estar ciente que, caso seja constatada a existência de qualquer descumprimento de obrigação tributária ou de NAI, cujo crédito tributário esteja pendente de pagamento, inclusive inscrito em Dívida Ativa, na data da lavratura do Termo, independentemente de sua responsabilidade criminal, estará obrigado ao recolhimento do imposto devido em cada operação sem o benefício previsto neste artigo, com os acréscimos legais pertinentes;

II – transcrição da íntegra do Termo lavrado em consonância com o inciso anterior, em seu livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência;

III – comunicação prévia à Secretaria de Estado de Fazenda, por sua Gerência de Informações Cadastrais da Coordenadoria Geral de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/CGOR, da opção pelo benefício, mediante apresentação dos seguintes documentos
:

a) requerimento de credenciamento como substituído e beneficiário da redução da base de cálculo de que trata o caput, relacionando as marcas e modelos dos veículos que comercializa bem como informando a identificação dos respectivos fornecedores
;

b) original do documento de que trata o inciso I deste parágrafo; c) cópia autenticada do termo transcrito na forma exigida no inciso II deste parágrafo e do Termo de Abertura do livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência.

§ 3o (...)

§ 4o (...)

§ 5° Não será credenciado o contribuinte substituído em relação ao qual houver:

I – NAI lavrada contra o mesmo, pendente de pagamento, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966);

II – registro de irregularidade fiscal em uma das seguintes hipóteses:

a) pendência fiscal constatada em qualquer das bases consultadas para a emissão de CND, por processamento eletrônico de dados, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais", em nome do interessado, dos seus sócios e das empresas de que o primeiro faça parte, incluindo, se houver, matriz e filiais, ressalvada a hipótese de ocorrência de CPND, conforme § 3o;

b) pendência fiscal constatada em consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA/ICMS.

§ 6o Verificado pela GCAD/CGOR o atendimento às condições previstas nos §§ 2o a 5o deste artigo, o titular da CGOR providenciará o credenciamento do interessado como contribuinte substituído e beneficiário da redução da base de cálculo de que trata o caput, pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de deferimento do pedido.

§ 7o Respeitado o disposto nos §§ 2o a 6o e no § 8o, a renovação do credenciamento será processada junto à Gerência de Recuperação da Receita Pública da Coordenadoria Geral de Análise da Receita Pública – GERP/CGAR.

§ 8o Para renovação do credenciamento, o contribuinte substituído deverá, também, renovar o Termo de que trata o inciso I do § 2o, hipótese em que a primeira renovação converterá o credenciamento para validade por prazo indeterminado
. [Destaquei]

Assim, verifica-se que, da leitura dos dispositivos acima que a fruição do benefício de redução de base de cálculo estabelecida no art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89 é uma opção do contribuinte manifestada formalmente mediante atendimento das condições necessárias para seu credenciamento nos termos do § 6o do mesmo artigo.

No caso, em consulta ao Sistema de Credenciamento Especial da Secretaria de Estado de Fazenda, constata-se que a Recorrente se habilitou mediante credenciamento, à utilização da redução de base de cálculo prevista no artigo acima citado em
29/6/2010 (Id. 72184068 - Pág. 19).

Inobstante a isso, foi publicado o Decreto no 860, de 30 de novembro de 2011, que revogou os §§ 2° a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do artigo 19 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS/89, bem como acrescentados os §§ 22 a 29 ao referido artigo, que adveio a prever que a fruição do benefício passa a ser manifestada
tacitamente
, mediante atendimento ao disposto nos §§ 23 e 24 deste artigo.

Confira-se a disposição legal:

Art. 1°
Ficam revogados os §§ 2° a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do artigo 19 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, bem como acrescentados os §§ 22 a 29 ao referido artigo, conforme assinalado:

(...)

§ 22
A fruição do benefício previsto neste artigo é opção do contribuinte mato-grossense, condicionada à adoção do regime de substituição tributária na respectiva operação, manifestada, tacitamente, mediante atendimento ao disposto nos §§ 23 e 24 deste artigo.
(efeitos a partir de 1° de dezembro de 2011).

§ 23 Para fruição do benefício previsto nos incisos do caput deste artigo, fica o fabricante ou importador estabelecido em outra unidade federada obrigado a:

I – aplicar, em relação a cada operação de remessa do bem a estabelecimento mato-grossense, o regime de substituição tributária;

§ 24 O disposto no parágrafo anterior implica:

I – a aceitação da tabela de preços recomendados pelo fabricante ou importador do bem, como referência para base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária;

II – a obrigatoriedade de adoção do regime de substituição tributária quando o estabelecimento mato-grossense for o importador do bem ou mercadoria. [Destaquei]

Ressalta-se que a referida normativa passou a viger a partir de 1° de dezembro de 2011, enquanto que o enquadramento da Recorrida se deu em 29/6/2010 e os débitos cobrados, por meio das Notificações de lançamento, ocorridos em 2009/2010.

No caso, a parte Autora/Recorrida aduz que, com a publicação do Decreto no 860/2011, que revogou os §§ 2o a 21, com os respectivos incisos e alíneas, do art. 19 do Anexo VIII do RICMS/MT/89, a exigência de credenciamento para a utilização de redução de base de cálculo deixou de existir, sendo necessária a aplicação retroativa da normativa, de modo a estender incentivo fiscal às operações ocorridas antes da sua vigência.

O Recorrente, por sua vez, entende que não é caso de aplicação retroativa do Decreto no 860/2011.

A matéria atinente a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica sobre infrações é tratada no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Analisando o referido artigo, não se vislumbra que o caso em tela se enquadra nas hipóteses legais citadas.

Isso porque, ao meu entendimento, não se trata de norma que deixou de definir alguma infração, tampouco do descumprimento de um dever, mas, sim, de uma
faculdade da Recorrida
, ou seja, do não exercício de um
direito opcional
, que, inclusive, a Recorrente apenas manifestou interesse, realizando o credenciamento para utilização da redução de base de cálculo em
29/6/2010
(Id. 72184068 - Pág. 19), não sendo plausível que lei posterior retroaja para garantir o benefício à fatos geradores ocorridos antes mesmo do credenciamento.

Ainda, nos termos do entendimento do STJ, se o art. 106 do Código Tributário Nacional veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente,
impede também sua retroação para a não-realização do fato jurídico tributário
, que antecedente lógico daquele.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO - SIMPLES - CRECHE E ESCOLA MATERNAL - ENQUADRAMENTO - ART. 1o DA LEI N. 10.034/2000 - LEI N. 10.684/2003 - SUPERVENIÊNCIA - IRRETROATIVIDADE - PRECEDENTES.

1. O artigo 1o da Lei n. 10.034/2000 excluiu da restrição imposta ao benefício fiscal de opção pelo SIMPLES os estabelecimentos de ensino que se dediquem exclusivamente às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental. Posteriormente, a Lei n. 10.684/2003 retirou da exclusão as creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental, possibilitando sua adesão ao regime de tributação.

2. A jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal firmou-se no sentido de que o direito à opção pelo SIMPLES, com fundamento na legislação superveniente, somente pode ser exercido a partir da vigência de tal legislação.

3. O art. 106 do Código Tributário Nacional confirma este entendimento pois, se ele veda a retroatividade do gênero lei tributária, da qual a lei isentiva é espécie, para afastar o pagamento de tributo, consequentemente, impede também sua retroação para a não-realização do fato jurídico tributário, que antecedente lógico daquele.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1043154/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/02/2009). [Destaquei]

Ensina, também, Eduardo Sabbag
[1]
:

(...) Aliás, é cediço que a vigência da lei isencional, diversamente daquela própria da lei anistiadora, é prospectiva, atingindo fatos a ela posteriores. Desse modo,
“
a aplicação retroativa de lei tributária não é admitida quando estabelecer hipóteses de isenção
”. (...).

Ademais, a concessão do benefício não passou a ser realizada tacitamente, mas, sim, dispensou-se o credenciamento, desde que atendido os requisitos dispostos nos §§ 23 e 24 do mencionado artigo, o que não se pode afirmar que ocorreu.

Por fim, o
STJ entende também que a exigência do cumprimento com todos os deveres formais para fins de obtenção de benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO 22.958/2004, DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. É certo que esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que, em virtude de inadimplência, é ilegítimo impor limitações à atividade comercial do contribuinte, porquanto constitui meio de coação ilícito a pagamento de tributo. No entanto,
não há confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de concessão de benefício. Nesse contexto, se o contribuinte não preenche os requisitos previstos na norma, mostra-se legítimo o ato do Fisco que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Na hipótese, a impetrante (ora recorrente) não preencheu o requisito relativo à quitação fiscal, razão pela qual é inviável a concessão do benefício. Não incide, no caso, o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio de coação ilícito a pagamento de tributo
.

2. Por outro lado, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o princípio previsto no art. 150, II, da CF/88, não impõe a adoção de tratamento igualitário em todas as situações, mas veda o "tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente". Extrai-se, a contrário sensu, que a eficácia desse princípio implica o tratamento diferenciado em relação aos contribuintes que se encontrem em situação diversa. Nesse contexto,
não se mostra desarrazoada a opção do legislador estadual, porquanto a vedação ao benefício em comento atinge todos os contribuintes que não preencherem os requisitos previstos na norma, o que demonstra o caráter abstrato da restrição
. Assim, não há falar em violação do princípio da isonomia tributária.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 25.364/SE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 30/04/2008). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Sendo assim, não há no CTN regra relativa à isenção dispondo sobre sua retroatividade, e, como tal instituto deve ser interpretado literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não se pode inferir sua retroação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbencial. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

[1]
Manual de Direto Tributário, 2014, pág. 463.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021